Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-18.2022.8.11.0027
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000610-18.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA MACHADO NOGUEIRA - CPF: 985.883.461-68 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FATIMA APARECIDA MACHADO NOGUEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Itiquira/MT, que nos autos da Ação declaratória cumulada com indenizatória e pedido de tutela provisória de urgência nº 1000610- 18.2022.8.11.0027, proposta em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A Apelante aduz, em síntese, que há anos vem sofrendo descontos em sua conta corrente referente à empréstimo consignado firmado com o Apelado. Consigna que descobriu que foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), ou seja, o Recorrente foi totalmente induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada.

Sustenta que vem sofrendo desvantagem exagerada em virtude do abuso de direito do Apelado, do qual decorrem danos materiais e danos imateriais, “pois o Recorrente tem enfrentado literalmente uma via
crucis
para se livrar das amarradas deste draconiano contrato, bem como ter a reparação dos seus danos”. (SIC)

Defende a necessidade de reformar a sentença recorrida “para que todo e qualquer desconto oriundos do contrato de cartão de crédito firmado com o Recorrido onde ocorreu o “empréstimo consignado” quando na realidade ocorreu saque do cartão de crédito mediante consignação do seu mínimo (RMC), mesmo tendo sido realizado este “saque/empréstimo” diretamente pelo Recorrente, pois, literalmente acreditava estar sendo realizado empréstimo consignado.”

Assevera a inexistência, nos documentos acostados aos autos pela Recorrida, “de juros mensal, nem mesmo o custo efetivo total do contrato”. Argumenta que “não pode simplesmente conter em faturas futuras a celebração contratual a informação sobre taxas de juros, custo efetivo total entre outros encargos que não fora previamente firmado entre as recorrentes, sob flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor”. (SIC)

Salienta “que o objeto da ação não é a validade ou não do contrato de cartão de crédito, mas sim a natureza jurídica do empréstimo consignado ofertado pela Recorrida ao Recorrente, porém que fora realizado de natureza diversa, qual seja RMC diretamente no cartão de crédito.”

Ressalta que dos “fatos narrados na exordial e os documentos trazidos no bojo destes autos comprovam a analogia existente com os casos decorrentes dos julgados acima, bem como que o Recorrente fora induzido a erro de tipo, pois o contrato firmado entre as parte possui natureza distinta daquelas que lhe foram ofertadas (Empréstimo consignado), comprovando tal falha no dever de informação as faturas acostas onde realmente consta a utilização do cartão de crédito, porém há também desconto de empréstimo pessoal mediante consignação que jamais foi a modalidade de empréstimo que fora ofertado para o Recorrente”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para julgar procedente o pleito autoral, condenando ainda o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando que foi induzida a erro na contratação de cartão de crédito consignado, quando pretendia firmar empréstimo consignado.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes; restituição dos valores pagos; condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Alternativamente, pugnou pela revisão dos juros aplicados no contrato.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Diferentemente do que alega a parte requerente, está demonstrado nos autos que ela celebrou contratos com a parte ré, conforme documentos de ID 96184033, inclusive devidamente assinados e constantes no contrato em sua página 2 que houve aceitação tácita ao cartão de crédito consignado. (...)

Ante o exposto, com resolução do mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil), JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial.

Em sucumbência, CONDENO a autora ao pagamento das custas e honorários que arbitro, nos termos do artigo 85 §§ 2° e 3°, CPC, em 10% sobre o valor da causa, observado o artigo 98, § 3° do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 167699119).

A Apelante não nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado, mas que acreditava se tratar de contrato de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

O banco requerido apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, sendo induvidosa a existência de negócio entre elas. O contrato firmado é nominado como “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão – ao Regulamento de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso” (ID. 167699106 - Pág. 2), sendo assim consignado no contrato:
“C- Cartão de Crédito Consignado: 1. O Cliente solicita a emissão e envio do cartão para seu endereço. (...) 2. Saque (Quando autorizado pelo Convênio): O crédito do saque será feiro na conta corrente do Cliente ou por Ordem de Pagamento. 3. O valor mínimo da fatura será descontado na folha de pagamento. O restante poderá ser pago até o vencimento, em fatura em qualquer agência bancária. Se o valor do mínimo da fatura não for descontado, o pagamento mínimo, parcial ou total da fatura deverá ser em qualquer agência bancária até o vencimento. Após o vencimento, deverá ser efetuado no Banco.
(...)”

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações, assinatura coincidente e dados do negócio pactuado, acompanhado de documentos da Apelante, bem como faturas de cartão que, além do saque, apontam a utilização do cartão de crédito em sua forma genuína (ID. 167699107 - Pág. 1/28), não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, restou evidenciado que a parte Autora/Apelante se beneficiou do contrato de cartão de crédito consignado, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação ou cabimento do pleito a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
– ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.- (N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico
, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZAVA DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora utilizava do cartão para realização de compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1018786-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte Autora/Apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023